Tribunal: TJDFT
Processo: 0706784-98.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706784-98.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUDSON SANTOS DA SILVA APELADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo réu Hudson Santos da Silva contra sentença do Juízo da Vara Cível do Guará que, na Ação Monitória, reconheceu constituído o título executivo judicial no valor de R$ 1.500,64 (mil e quinhentos reais e sessenta e quatro centavos), em favor do autor Átimo Gestão de Ativos Cobranças Extrajudiciais e Serviços. Nas razões recursais, o réu/apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo recursal (id 75313625). Determinei, em observância aos artigos 9o, 10, 99, §§ 2o e 7o, todos do CPC, a juntada de documentos para o apelante demonstrar sua condição de hipossuficiência (id 77769801). Ao se manifestar, deixou de cumprir as ordens para comprová-la, não obstante, na oportunidade, reiterou ter direito ao benefício e rogou prazo para juntar documentos com a finalidade de comprovar sua insuficiência de recursos (id 78164499). Intimado o apelado para se manifestar, defende que, apesar de conferir possibilidade para o apelante apresentar provas que justificassem a concessão da gratuidade de justiça, deixou de carrear aos autos quaisquer documentos que amparassem seu pedido. Requer o não deferimento da gratuidade de justiça ao apelante (id 79337522). Decido. Cinge-se a controvérsia à análise se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXIV, estabelece como direito e garantia fundamental a assistência jurídica integral e gratuita, assegurada pelo Estado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, há a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, sendo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se existirem nos autos elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para sua concessão. De qualquer forma, apesar da presunção de insuficiência de recursos, cabe à parte interessada o ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência, especialmente quando o Juiz determina a comprovação do preenchimento dos requisitos inerentes ao benefício da gratuidade de justiça. É certo que para concessão da benesse não há necessidade de demonstrar situação de miserabilidade absoluta, mas somente a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízos a sua subsistência. Todavia, em que pese a oportunidade conferida ao apelante para comprová-la, além de não apresentar justificativas fidedignas, deixou de acostar aos autos documentos aptos a sustentar sua pretensão. Com efeito, o benefício, o qual é reservado aos que de fato necessitam, no caso, não tem amparo para seu deferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha-se o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 12 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital